Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, em decisão proferida nos autos da ação de indenização securitária, proc. no 0703353-09.2022.8.07.0020, indeferiu a produção de prova pericial. Sustenta o agravante que o c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil pode ser mitigada, diante da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Argumenta ser esse o caso dos autos, uma vez que se trata de questão urgente e essencial para o julgamento do litígio, por se tratar de produção de prova indispensável para compreender a real situação da autora e para o julgamento do mérito da ação. No mérito, alega que merece reforma o entendimento exarado na origem, pois: (i) a perícia judicial realizada anteriormente é insuficiente para a análise do evento no âmbito securitário, tendo em vista a diferença de conceitos de acidente e de invalidez no âmbito previdenciário e securitário; e (ii) a aferição da suposta abusividade da cláusula contratual é independente da necessidade de se constatar a real condição da autora, ora agravada, a fim de que seja possível julgar o caso em sua integralidade Afirma que a produção da prova se faz necessária, pois, mesmo que a cláusula limitadora seja eventualmente considerada abusiva, é imprescindível aferir a real situação da autora em um caso em que ela alega estar inválida, o que só pode ser auferido com a perícia médica devida. Acrescenta que o risco ao resultado útil do processo está também demonstrado, pois o processo poderá ser concluso para julgamento a qualquer momento, a consumar o cerceamento de defesa. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso em questão; e, ao final, seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a decisão agravada. É a suma dos fatos. Preparo no id. 42338544 - Pág. 3. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos (id 42338550 - Pág. 28 e 29): “Trata-se de ação de indenização securitária, partes qualificadas nos autos. O primeiro réu apresentou, em sua contestação (ID 130576598), impugnação à gratuidade de Justiça, sob o argumento de que a parte autora não teria comprovado a alegada incapacidade financeira. O primeiro requerido arguiu, ainda, a sua ilegitimidade passiva para responder aos termos da presente demanda, sob a alegação que a responsabilidade pelo pagamento de eventual indenização securitária deve recair exclusivamente sobre a seguradora, e não sobre o estipulante / órgão empregador da seguradora. Já o segundo réu apresentou, em sua defesa (ID 130571121), impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que o montante indicado na inicial é superior ao limite indenizatório estabelecido em contrato, o qual deve ser calculado a partir do último salário mensal auferido pela requerente, antes de passar a receber benefício previdenciário. Na fase de especificação de provas, o segundo demandado pleiteou a produção de prova pericial, no intuito de apurar a extensão da debilidade alegada pela parte autora. É o relato necessário. Decido. Rejeito a impugnação ao valor da causa, pois o montante indicado na inicial correspondente à soma do teto das verbas indenizatórias estabelecidas em cada um dos contratos celebrados pelas partes. Ademais, a requerente alega ter direito de receber o valor máximo estabelecido nos contratos, de modo que eventual discordância da seguradora quanto ao direito reclamado na inicial diz respeito ao próprio mérito da demanda, razão pela qual não se vislumbra a alegada incorreção do valor atribuído à causa. Rejeito, portanto, a impugnação ao valor da causa. No mais, também deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo primeiro réu, considerando que a discussão acerca da eventual responsabilidade solidária do estipulante / órgão empregador da autora pelo pagamento da indenização securitária extrapola os limites da análise acerca das condições da ação e adentra o próprio mérito da lide. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro réu, sem prejuízo de ser analisada, no julgamento da causa, a alegada ausência de responsabilidade civil do banco demandado pelo pagamento da verba indenizatória em discussão. Por fim, também não merece prosperar a impugnação à gratuidade de Justiça concedida à parte autora. Com efeito, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §3o, do Código de Processo Civil, se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à requerente. Na hipótese dos autos, a parte ré não apresentou nenhuma prova que ponha em dúvida a situação de insuficiência de recursos alegada pela demandante. Ademais, o comprovante do valor do benefício previdenciário auferido pela autora (ID 117090198) e a Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal (ID 119162391 e ID 119162392) comprovam a hipossuficiência econômica da referida parte. Rejeito, portanto, à impugnação à gratuidade de justiça. No tocante à instrução probatória, indefiro a produção da prova pericial pretendida pelo segundo réu, por não vislumbrar a sua necessidade para a solução do litígio. Isso porque o cerne da controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à eventual abusividade da cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária pretendida pela autora, o que constitui matéria de direito e desafia a produção de prova exclusividade documental. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se.” Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a produção de provas. É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. No presente caso, contudo, a decisão que indefere a produção de provas não pode ser considerada urgente a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (07170904220228070000, Acórdão: 1619020, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, julgado em 14/09/2022, DJE : 29/09/2022) Por outro lado, quadra dizer que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo ao Agravante, uma vez que, de acordo com o artigo l.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator